Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701500-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MOURA PRATES FIGUEIREDO AGRAVADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME DECISÃO Diante do esgotamento do prazo de 120 dias, garantidos pelo réu/agravado na Declaração de ID 24122388, para entrega do Certificado de Conclusão de Curso à autora/agravante, intime-se o agravado, pessoalmente, para que entregue à agravante, no prazo de dez dias, o referido Certificado. O não atendimento do prazo fixado nesta decisão ensejará a aplicação de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator